Tribunal: TJES
Processo: 0011124-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011124-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK MARVILA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011124-74.2021.8.08.0024

APELANTE: PATRICK MARVILA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E
TENTADO

(
ART. 121,
§ 2º,
INCISOS I, III E IV,
DO
C
ÓDIGO PENAL,
E ART. 121,
§ 2º,
INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II,
AMBO
S DO CÓDIGO PENAL
)
.

PRELIMINAR DE NULIDADE
DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
CORROMPIMENTO DA
MÍDIA
CONTENDO OS DEPOIMENTOS
E INTERROGATÓRIO
S

COLHIDOS NA P
RIMEIRA FAS
E
DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DEPOIMENTOS COLHIDOS NOVAMENTE NA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.
TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM.
CRIME OCORRIDO EM UMA
LAGOA
FREQUENTAD
A
POR FAMÍLIAS COM CRIANÇAS, EXPONDO A PERIGO COMUM, ALÉM DA
S
PRÓPRIA
S
VÍTIMA
S
,
UM
NÚMERO INDETERMINADO
DE
PESSOAS.
CONTINUIDADE DELITIVA.
AS CONDUTAS DOLOSAS D
E HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO
DERIVA
M
DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
.

NÃO CABIMENTO.
MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO.
IMPOSSIBILIDADE.
O APELANTE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO DO DELITO,

TENDO EM VISTA O QUASE ESGOTAMENTO DO

ITER CRIMINIS.
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de Nulidade da Instrução Processual
: Nada obstante a mídia referente à Audiência de Instrução e Julgamento realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri esteja, de fato, danificada, impossibilitando o acesso ao seu conteúdo, não se verifica cerceamento de defesa ou qualquer outro prejuízo apto a ensejar a nulidade da instrução processual, visto que os depoimentos foram transcritos na Decisão de Pronúncia e, além disso, na Sessão Plenária, foram colhidos, novamente, os depoimentos das vítimas, do informante e o interrogatório do réu. Nessa toada, sobreleva consignar que, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado no caso vertente. Preliminar rechaçada.

2. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Precedentes STJ.

3. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

4. Caso em que não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, eis que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o que avulta é a convergência da sentença objurgada com o acervo probatório, que demonstra a autoria delitiva.

5. Levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

6. Há que se reconhecer a plausibilidade da qualificadora do perigo comum, inserta no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, visto que o delito fora cometido em plena luz do dia (15h), em uma lagoa frequentado por famílias com crianças, expondo a perigo comum, além das próprias vítimas, um número indeterminado de pessoas que estavam no local no momento dos disparos de arma de fogo.

7. Da análise do contexto fático-probatório, não restou evidenciado o liame subjetivo entre os eventos, ou seja, que o crime subsequente seja uma continuação ou mero desdobramento do primeiro crime. Ao contrário, trata-se de ações distintas, cada uma delas resultante de desígnios autônomos e sem um nexo de causalidade, sendo certo que o réu atentou, de forma individualizada e com autonomia de propósitos, contra cada uma das vítimas, de modo que não há se falar em continuidade delitiva.

8. Considerado que a vítima do homicídio tentado fora alvejada no ombro, há que se reconhecer que o réu se aproximou da consumação do delito, tendo em vista o quase esgotamento do
iter criminis
, revelando-se escorreita, portanto, a incidência da redução de 1/3 pelo crime de homicídio tentado.

9.
Recurso
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0011124-74.2021.8.08.0024

APELANTE: PATRICK MARVILA COSTA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS ESTÁ QUEBRADA

Em manifestação no Id. 8306598, a Defesa postula que todos os atos processuais sejam novamente realizados, anulando-se o julgamento que condenou o réu no Plenário do Júri, sob o fundamento de que a mídia contendo os depoimentos das testemunhas e o interrogatório dos réus, referente à Audiência de Instrução e Julgamento realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, encontra-se danificada e sem chance de recuperação dos dados nela inseridos.

Manifestação do Ministério Público de primeiro grau no Id. 8927586, em que assevera que, na decisão de pronúncia, na fundamentação da decisão em relação à autoria delitiva, a Juíza primeva transcreveu integralmente os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios contidos na mídia que agora se alega estar corrompida. À vista disso, aduz que a Juíza, enquanto agente político estatal, possui fé pública, o que confere presunção de veracidade e autenticidade aos atos por si praticados, de modo que a transcrição assegura que o conteúdo dos depoimentos foi devidamente considerado e está disponível nos autos, não havendo que se falar em prejuízo à Defesa. Outrossim, afirma que as testemunhas Natan Gonçalves da Silva, Caio da Silva Borges e Jordan Martins Pereira foram devidamente ouvidas na Sessão Plenária, bem como o réu fora interrogado, conforme mídias disponíveis no Id. 7829310. Diante do exposto, manifesta-se contrariamente ao pedido defensivo de reabertura da instrução probatória e de realização de novo julgamento.

Parecer da Procuradoria de Justiça no Id. 9229779, em que o d. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pela rejeição da preliminar ora suscitada.

À luz de tal contexto, insta salientar que, de acordo com a Certidão exarada no Id.
8126695
pela Secretaria da 1ª Vara Criminal de Vitória, a mídia referente à gravação dos depoimentos das testemunhas Jordan, Policial Civil Paulo, Wallace, Natan, Caio, Gabriel e Larissa, além do interrogatório do réu, realizados na Audiência de Instrução e Julgamento no dia 17/02/2022, encontra-se
“quebrada ao meio”
, portanto, sem chance de recuperação, não existindo cópia da segurança ou
“backup”
da referida mídia.

Desta feita, a Defesa assevera que a instrução probatória deve ser reaberta, com a realização de um novo julgamento, eis que, malgrado o Juiz goze de fé pública, na decisão de pronúncia não é necessário provas e sim indícios de autoria.

Inicialmente, cumpre salientar que
a mídia irrecuperável é referente à Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 17/02/2022,
ocorrida na
primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri,

cujos depoimentos foram transcritos na decisão de pronúncia
. Nesse contexto, insta salientar que
a Juíza sentenciante
procedeu à transcrição dos
depoimentos do informante Jordan, das testemunhas Policial Civil Paulo e Wallace (irmão da vítima Gelson), bem como das vítimas Natan e Caio, além do interrogatório dos réus
.

Vale dizer que
as testemunhas Gabriel e Larissa foram dispensadas
, não tendo sido colhido o depoimento na Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 17 de fevereiro de 2022.

À vista do exposto, impende pontuar que,
à época
da prolação da
decisão de pronúncia, fora possível
acessar o conteúdo da mídia, tanto que a Juíza primeva procedeu à transcrição dos depoimentos
na referida decisão. Assim sendo, a quebra da mídia configura
i
rregularidade superveniente
ao julgamento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Destaque-se, outrossim, que, na
Sessão Plenári
a do Tribunal do Júri
, foram
colhidos,

novamente
,
os depoimentos do
informante Jordan, bem como das vítimas Natan e Caio, além do interrogatório do
s
réu
s
, sendo que

os referidos depoimentos estão integralmente disponíveis na mídia acostada no
Id.
7829310
. Digno de nota salientar, ainda, que, na
Sessão Plenári
a
,
apenas não foram ouvid
as
as
testemunhas Policial Civil Paulo e Wallace (irmão da vítima Gelson)
.

De mais a mais, a Defesa não arguiu qualquer nulidade no Recurso de Apelação, vindo a fazê-lo, tão somente, após a certidão exarada no Id. 8126695.

Em assim sendo, nada obstante a mídia referente à Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 17 de fevereiro de 2022,
esteja, de fato, danificada, impossibilitando o acesso ao seu conteúdo
,
não se verifica
cerceamento de defesa ou
qualquer
outro
prejuízo apto a ensejar a nulidade da
instrução processual, visto que, na Sessão Plenária, foram colhidos, novamente, os depoimentos das vítimas, do informante Jordan e o interrogatório do réu
.

Nessa toada, sobreleva consignar que, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo, o que não restou demonstrado no caso vertente.

Por tais razões,
rechaço a prefacial ora aventada
.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICK MARVILA COSTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 6987880, Vol. 02, parte 06, pp. 49/55), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o ora apelante em relação às condutas tipificadas no art. 121, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Caio), art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 35, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06; e o condenando nas sanções cominadas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Gelson) e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Natan), ambos do Código Penal, à pena de 37 (trinta e sete) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge do aditamento à denúncia (Id. 6987881, Vol. 001, parte 06, pp. 84/87) que, no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 15h, nas proximidades da Lagoa Mulembá, na Avenida Serafim Derenze, Bairro Joana D’Arc, Vitória/ES, os denunciados PATRICK MARVILA COSTA e GUSTAVO CORSINO, juntamente com o adolescente JORDAN MARTINS PEREIRA, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo (que portavam ilegalmente e em desacordo com determinação regulamentar) contra as vítimas Gelson Junyor Peres Brandino, Natan Gonçalves da Silva e Caio da Silva Borges, causando em Gelson as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme laudo cadavérico, somente não consumando o triplo homicídio, eis que Natan e Caio conseguiram correr, desvencilhando-se dos inúmeros disparos, causando em Natan lesões corporais, não atingindo a vítima Caio.

Ressai que os autores do homicídio fazem parte do tráfico de drogas do Bairro Andorinhas, enquanto as vítimas Gelson e Natan faziam parte do grupo rival que exerce o tráfico de drogas no Bairro Resistência. Segundo consta dos autos, as vítimas eram amigos e resolveram se dirigir até a Lagoa Mulembá, no intuito de desfrutar de um momento de lazer. Ocorre que, chegando ao local, o denunciado Gustavo os identificou como sendo do Bairro Resistência, ou seja, seus rivais no tráfico de drogas, e informou a seus comparsas. Ato contínuo, os denunciados e o adolescente infrator, com a finalidade de eliminar seus rivais, foram em direção às vítimas, as abordaram e questionaram de onde eram. Apurou-se que as vítimas responderam que eram de Resistência. Imediatamente, os autores responderam
“nós somos de Andorinhas”
, momento em que o denunciado Patrick sacou sua metralhadora de fabricação caseira, e o adolescente Jordan outra arma de fogo, e passaram a efetuar disparos contra as vítimas.

Consta que as vítimas Natan e Caio conseguiram correr e fugir dos inúmeros disparos, fato que lhes garantiu a sobrevida, porém a vítima Natan foi atingida. De outra sorte, a vítima Gelson morreu ao dar entrada no Hospital.

As informações contidas nos autos revelam que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288, do Código Penal. Registre-se, por fim, que os denunciados, ao praticarem o delito junto ao adolescente infrator JORDAN MARTINS PEREIRA, corromperam-no, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça), descrito no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que decorrente da disputa pelo domínio do tráfico de drogas, revelada pelo propósito dos denunciados de eliminarem traficantes rivais atuantes no Bairro Resistência, a fim de galgarem o domínio sobre tal atividade ilícita naquela região, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

O modo de execução do crime resultou perigo comum, vez que os denunciados juntamente com o adolescente infrator efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo nas proximidades de uma lagoa, repleta de pessoas, inclusive crianças. Registre-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram surpreendidas pela ação criminosa enquanto desfrutavam de um momento de lazer, persuadidas com a falsa aproximação de seus algozes, fazendo-as acreditar que eram de outra facção criminosa que não a rival delas, dificultando sobremaneira as chances de esboçar qualquer reação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cumpre salientar, inicialmente, que o apelante PATRICK MARVILA COSTA fora
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Gelson) e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Natan), todos do Código Penal, bem como fora
absolvido
quanto às condutas tipificadas no art. 121, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Caio), art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e art. 35, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, é de se destacar que
o corréu, GUSTAVO CORSINO, fora absolvido de todas as imputações
.

Pois bem. Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Ora, a
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio por Arma de Fogo (Id. 6987881, Vol. 01, parte 02, pp. 06/10), Boletim de Atendimento (Id. 6987881, Vol. 01, parte 02, p. 15, e Vol. 01, parte 03, pp. 01/02), Laudo de Lesões Corporais (Id. 6987881, Vol. 01, parte 04, p. 04), Boletins Unificados nºs 38279977 e 39011733 (Id. 6987881, Vol. 01, parte 04, pp. 23/27), Laudo de Exame Cadavérico (Id. 6987881, Vol. 01, parte 04, pp. 28/30), Relatório Final (Id. 6987881, Vol. 01, parte 06, pp. 19/29), bem como a prova oral.

Por sua vez, no tocante à
autoria delitiva
, insta salientar que, na esfera judicial, o denunciado
PATRICK MARVILA COSTA
(depoimento colhido na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e transcrito na Decisão de Pronúncia - Id. 6987881, Vol. 02, parte 03, pp. 20/21 e Vol. 02, parte 04, pp. 04/10) declarou que tem o apelido de “PK”; que conhece GUSTAVO e JORDAN do Bairro Joana D'Arc; que GUSTAVO tem apelido de “Tarú”; que frequentava a Lagoa Mulembá; que é comum pessoas da região frequentarem a lagoa;
que não conhecia as vítimas
; que não tinha problema pessoal com as vítimas; que o pessoal do Bairro Resistência já efetuou disparos de arma de fogo contra JORDAN;
q
ue JORDAN disse ao interrogando que foi a vítima Gelson quem atirou contra ele
; que pelo que o interrogando sabe, GUSTAVO não tinha problema com as vítimas
; que, no dia dos fatos, o interrogando foi a lagoa com GUSTAVO, tendo JORDAN chegado depois;
que o informante não estava armado;

que GUSTAVO também não estava armado; que JORDAN visualizou as vítimas chegando e disse ao interrogando que se tratavam das pessoas que haviam atirado contra ele;
que JORDAN puxou a arma e efetuou disparos contra as vítimas; que o interrogando saiu correndo porque achou que ocorreria um tiroteio
; que não sabe se JORDAN falou algo com as vítimas antes de atirar; que o interrogando não falou nada com as vítimas
; (...);
que o interrogando não atirou
contra as vítimas
; que estava com GUSTAVO e JORDAN fumando maconha; que JORDAN viu as vítimas se aproximarem e as reconheceu como sendo as pessoas que atiraram contra ele, ocasião em que foi na direção delas e efetuou os disparos; que achou que as vítimas estavam armadas, então resolveu correr; que não sabe porque JORDAN disse que o interrogando estava armado;
que não é verdade que o interrogando estava armado; que foi JORDAN quem atirou contra as vítimas
; que ainda existe briga entre os traficantes de Resistência com os de Joana D'Arc/Andorinhas;
que o interrogando não abordou as vítimas; que não tinha nenhum motivo para querer matar as vítimas
.

Importa frisar que, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri (mídia disponível no Id. 7829308), o denunciado
PATRICK MARVILA COSTA

negou a prática delitiva, havendo declarado
que não conhecia as vítimas
; que a lagoa é frequentada por famílias para lazer; que estava na lagoa com Gustavo; que conhecia Jordan; que quando as vítimas estavam chegando, Jordan as abordou;
que quando Jordan tirou a arma, começou a correr;
que Jordan disse que atirou contra as vítimas porque uns dias antes foi ameaçado.

Por outro lado, tanto na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (transcrição na Decisão de Pronúncia - Id. 6987881, Vol. 02, parte 03, pp. 20/21 e Vol. 02, parte 04, pp. 04/10) quanto na Sessão Plenária (mídia disponível no Id. 7829308), o denunciado
GUSTAVO CORSINO

optou por exercer o direito constitucional ao silêncio
.

Destaque-se, ainda, que o informante
JORDAN MARTINS PEREIRA
declarou, em sede judicial (depoimento colhido na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e transcrito na Decisão de Pronúncia - Id. 6987881, Vol. 02, parte 03, pp. 20/21 e Vol. 02, parte 04, pp. 04/10), que PATRICK e GUSTAVO integram o mesmo grupo de tráfico de drogas no Bairro Andorinhas; que a região da Lagoa Mulembá não é dominada pelo tráfico de Andorinhas; que as vítimas moravam no Bairro Resistência, sendo que o informante já as conhecia;
que as vítimas não estavam armadas; que atirou contra as vítimas porque elas eram envolvidas com o tráfico de drogas e já tentaram contra a vida do informante; que atirou nelas para se vingar;

que reconhece os acusados GUSTAVO e PATRICK como sendo as pessoas que estavam com o informante no dia dos fatos
; (...) que depois que efetuou os disparos, não ficou ninguém no local; (...) que o local dos fatos é frequentado por muitas pessoas; q
ue no dia dos fatos havia muitas pessoas; que não chamou nem conversou com as vítimas; que o informante esperou as vítimas se aproximarem e atirou; que não se recorda quantos disparos desferiu contra as vítimas
; que Resistência tem ligação com o “Trem Bala”, sendo grupo rival de Andorinhas;
que os acusados também portavam arma de fogo, mas foi o informante quem atirou.

Na Sessão Plenária (mídia disponível no Id. 7829308), o informante
JORDAN MARTINS PEREIRA
declarou
que estava armado;

que atirou contra as vítimas
; que atirou por conta da guerra de tráfico entre Resistência e Andorinhas;
que Patrick não atirou em ninguém; que Patrick saiu correndo
; que foi ao local sozinho; que conhece Patrick e Gustavo de vista; q
ue não estava junto com
Patrick e Gustavo
.

Por seu turno, em Juízo (depoimento colhido na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e transcrito na Decisão de Pronúncia - Id. 6987881, Vol. 02, parte 03, pp. 20/21 e Vol. 02, parte 04, pp. 04/10), a vítima
NATAN GONÇALVES DA SILVA
declarou que
foi vítima de disparos de arma de fogo
; que foi ao local dos fatos na companhia de Gelson e Caio para tomar banho de lagoa; que assim que chegaram, depararam-se com dois indivíduos; que esses indivíduos passaram pelo depoente, Gelson e Caio e os abordaram perguntando de onde eram; que, inicialmente, tais indivíduos disseram que moravam no Morro do Macaco e que se o depoente, Gelson e Caio morassem em Andorinhas, “ficariam por lá mesmo”; que Gelson disse que ele, o depoente e Caio não eram de Andorinhas, mas sim de Resistência; que, em seguida, JORDAN saiu de trás da pedra falando que o depoente tinha cara de “mandado”, de pessoa envolvida no tráfico de drogas, momento em que os acusados revelaram que eram do Bairro Andorinhas e que não era para o depoente e seus amigos correrem; que o depoente, Gelson e Caio
correram; que, num primeiro momento, foram abordados por dois indivíduos;
que um indivíduo estava com a arma na cintura e outro com uma arma dentro de uma bolsinha; que assim que disseram de onde eram, um dos indivíduos sacou a arma e pediu para não correrem; que o depoente, Gelson e Caio correram; que havia dois indivíduos armados;
(...) que Andorinhas e Resistência estão em “guerra”; que não se recorda quantos disparos os acusados efetuaram, mas foram muitos, acredita que mais de 10 disparos;
que JORDAN não estava armado; que PATRICK foi quem sacou a arma e deu o primeiro tiro; que após certa distância, o depoente foi alvejado; que não sabe se GUSTAVO também atirou
,
mas ele estava armado
; que não conhecia PATRICK e GUSTAVO, mas conhecia JORDAN porque jogavam futebol juntos;
que reconheceu PATRICK porque ele foi quem mais ficou perto do depoente
;
que antes dos fatos não conhecia PATRICK
, mas após ver a foto dele, não teve nenhuma dúvida de que foi ele a pessoa quem atirou;
que só reconheceu PATRICK e JORDAN
; (...);
que no dia dos fatos havia outras pessoas no local, inclusive crianças
;
que levou um tiro no ombro e outro
qu
e rasp
ou
no pescoço
; que não precisou ficar internado nem teve sequelas;
que não visualizou JORDAN com arma de fogo
.

Na Sessão Plenária (mídia disponível no Id. 7829308), a vítima
NATAN GONÇALVES DA SILVA
declarou
que não conhecia os réus
; que tinha família e crianças no local;
que Patrick e Gustavo estavam armados e sacaram armas; que foram muitos tiros
; que ele e Caio conseguiram fugir; que Caio não foi atingido;
que
Gelson ficou para trás
e foi atingido
; que o tiro atravessou seu ombro
; que não sabe a motivação do crime; que havia guerra de tráfico entre os Bairros Resistência e Andorinhas; que já teve envolvimento com o tráfico; que reconheceu Patrick anteriormente e confirma o reconhecimento;
que Jordan não estava armado
.

Importa enfatizar, portanto, que a vítima
NATAN GONÇALVES DA SILVA
é firme em confirmar que o acusado
PATRICK

estava armado e atirou
.

Sobreleva consignar, ainda, que, em Juízo (depoimento colhido na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e transcrito na Decisão de Pronúncia - Id. 6987881, Vol. 02, parte 03, pp. 20/21 e Vol. 02, parte 04, pp. 04/10), a vítima
CAIO DA SILVA BORGES
declarou que foi ao local dos fatos na companhia de Gelson e Natan para tomar banho de lagoa; que chegando ao local avistaram três indivíduos; que eles perguntaram se o depoente e seus amigos moravam no Bairro Resistência, sendo respondido que sim; que esses indivíduos disseram que moravam em Andorinhas,
ocasião em que um deles sacou uma arma de fogo e disparou contra Gelson
; que o depoente não foi atingido, apenas Gelson e Natan;

que apenas dois indivíduos sacaram arma de fogo;
que dois indivíduos estavam armados; que JORDAN não estava armado
; que reconheceu JORDAN na delegacia;
que também reconheceu PATRICK na delegacia por meio de fotografia
; que não conhecia JORDAN e PATRICK;
que quando o depoente e seus amigos chegaram ao local, os acusados já estavam lá; que os acusados os abordaram quando estavam chegando perto deles; que Resistência tem “guerra de tráfico” com Andorinhas; que assim que informaram que moravam em Resistência, os acusados disseram que eram de Andorinhas, momento em que sacaram arma de fogo; que o depoente pulou na água, Natan correu e Gelson foi baleado;
que pulou na água para fugir dos disparos; que quando saiu da água, viu Gelson caído, já morto
;
que no dia dos fatos havia outras pessoas no local, inclusive crianças;
que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo; que ficou debaixo d'gua e só levantou quando ficou sem fôlego, e depois não viu mais ninguém perto do local; que após os disparos, fugiu de bicicleta; que só viu Natan no bairro; que depois dos fatos, ouviu dizer que os autores do crime eram de Andorinhas, mas soube o nome deles apenas na DHPP; (...)
que JORDAN não estava armado
; (...)
que GUSTAVO estava armado, mas não viu se ele atirou,

pois pulou na água após o primeiro disparo efetuado por PATRICK
;

que PATRICK é branco, estava de "luzes" no cabelo, tem um dos braços todo tatuado, sendo um pouco mais al
to
que o depoente.

Na Sessão Plenária (mídia disponível no Id. 7829308), a vítima
CAIO DA SILVA BORGES
declarou que não conhecia os réus; que não tinha envolvimento com o tráfico;
que não estavam armados
; que foram ao local para tomar banho;
que tinha famílias e crianças no local;

que Patrick sacou a arma e atirou; que viu duas armas; que Patrick e Gustavo estavam armados
;
que Patrick atirou em Gelson
;
que atiraram primeiro no Gelson.

Sabatinada em Juízo, a
testemunha Policial Civil Paulo A. B. Patrocínio
(depoimento colhido na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e transcrito na Decisão de Pronúncia - Id. 6987881, Vol. 02, parte 03, pp. 20/21 e Vol. 02, parte 04, pp. 04/10) declarou que
segundo
consta da investigação
, as vítimas estavam em uma lagoa perto de uma pedreira, e
os acusados foram até
a referida
pedreira; que, ao avistarem as vítimas, identificaram que elas eram de um bairro rival (Resistência), então atiraram contra elas; que as vítimas não tiveram qualquer chance de defesa; que uma das vítimas faleceu e outras duas conseguiram fugir; q
ue uma das vítimas sobreviventes reconheceu sem sombra de dúvidas PATRICK como sendo um dos autores do crime
;
que, inicialmente, PATRICK disse que não tinha participação no crime e permaneceu em silêncio; que, extrajudicialmente, PATRICK disse que quem participou do crime foi ele, o menor JORDAN e outro indivíduo de alcunha “TARÚ DO ROM
Ã
O
”, (...) que JORDAN compareceu a delegacia acompanhado da sua mãe, tendo declarado que ele participou do crime em tela com PATRICK e “TARÚ”, (...)
que, salvo engano, a vítima NATAN reconheceu GUSTAVO e PATRICK como sendo os autores do fato;
que PATRICK foi apontado como o executor
;
que JORDAN foi apontado como sendo a pessoa que também efetuou disparos
; que GUSTAVO foi apontado como sendo o indivíduo que estava na companhia de JORDAN, sendo que GUSTAVO estava dando cobertura;
que GUSTAVO, JORDAN e PATRICK integravam uma associação de tráfico de drogas em Andorinhas
; que JORDAN e PATRICK figuram em outros inquéritos policiais de homicídios
; (...)
que não identificaram envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas; que o motivo do crime foi a "guerra de tráfico" entre Andorinhas e o "Trem Bala"/Resistência
; que o local dos fatos é frequentado por qualquer pessoa;
que, salvo engano, no dia dos fatos havia mais pessoas no local
;
que as vítimas foram surpreendidas pela ação dos acusados;
que uma das vítimas reconheceu PATRICK como sendo a pessoa que atirou
, (...)
que concluiu que PATRICK foi o executor do crime
, que JORDAN também efetuou disparos e que GUSTAVO estava na companhia deles, ou seja, os três estavam juntos.

À luz dos depoimentos supracolacionados, nada obstante o informante JORDAN tenha declarado que executou o crime sozinho,
as vítimas
Natan e Caio e a testemunha
Policial Civil Paulo A. B. Patrocínio
foram firmes e categóricas ao apontarem o denunciado PATRICK como sendo
o autor d
os disparos.

Frente ao delineado panorama,
não há como acolher a tese de que a condenação se dera
de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos,
eis que, ao contrário do que sustenta a Defesa,
o que avulta é a convergência da sentença objurgada com o acervo probatório, que demonstra
a autoria delitiva
do apelante PATRICK
.

Calha destacar que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, a Defesa postula o
afastamento da qualificadora de perigo comum
, inserta no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal (emprego de meio que posso resultar perigo comum).

Ora, na esteira da jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“
A configuração do perigo comum (121, § 2º, III, do CP) por disparo de arma de fogo tem como pressuposto que mais de um disparo tenha sido direcionado aos presentes no local ou que único disparo a eles direcionado tivesse
potencialidade lesiva apta para alcançar mais de um resultado
(...)
” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.836.556/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021.)

No caso em tela, há que se reconhecer a
plausibilidade da qualificadora do perigo comum
, visto que o delito fora cometido em plena luz do dia (15h), em
um local frequentado por famílias com crianças, expondo a perigo comum, além da
s
própria
s
vítima
s
,
um
número indeterminado
de
pessoas que estavam na Lagoa Mulembá durante os disparos de arma de fogo.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa pleiteia
o
reconhecimento da continuidade delitiva
(art. 71, do Código Penal) entre os crimes, em detrimento do concurso formal impróprio, aplicando-se a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Ao lume da orientação esposada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“é
imprescindível, para a caracterização da continuidade delitiva
, a presença de requisitos de
ordem objetiva
(crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de
ordem subjetiva
(unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos)”. (AgRg no HC n. 772.458/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na hipótese em tela, malgrado
os crimes tenham sido praticados nas
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução
,
d
escabe falar em continuidade delitiva
, pois, ao contrário do que sustenta a Defesa,
as condutas dolosas d
e homicídio tentado e consumado
deriva
m
de desígnios autônomos
.

Da análise do contexto fático-probatório, não restou evidenciado o liame subjetivo entre os eventos, ou seja, que o crime subsequente seja uma continuação ou mero desdobramento do primeiro crime. Ao contrário, trata-se de ações distintas, cada uma delas resultante de desígnios autônomos e sem um nexo de causalidade, sendo certo que o réu atentou, de forma individualizada e com autonomia de propósitos, contra cada uma das vítimas, de modo que não há se falar em continuidade delitiva.

Por fim, a Defesa postula a aplicação da minorante relativa à tentativa em seu grau máximo.

Ao que verifico, não merece prosperar a irresignação recursal, eis que, reconhecida a minorante da tentativa em relação à vítima
NATAN GONÇALVES DA SILVA
, a reprimenda fora reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço), sob o fundamento de que o apelante concluiu o
iter criminis
, somente não vindo a consumá-lo porque a vítima conseguiu fugir e recebeu tratamento médico eficaz.

Sobre o tema, é assente o posicionamento do Tribunal da Cidadania no sentido de que
“O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
” (AgRg no HC n. 891.932/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Diante de tal linha de compreensão, considerando que a vítima
NATAN GONÇALVES DA SILVA
fora alvejada no ombro, há que se reconhecer que o apelante se aproximou da consumação do delito, tendo em vista o quase esgotamento do
iter criminis
, revelando-se escorreita, portanto, a incidência da redução de 1/3 pelo crime de homicídio tentado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)